Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO COMETIDO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS OU MAIOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID 19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro cometido contra vítima que contava com 14 anos de idade, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado.
2. Inafastável a conclusão acerca da gravidade da conduta praticada quando o paciente e mais três comparsas unem-se para praticar conjunção carnal com a vítima, sendo que dois deles mantiveram as relações sexuais não consentidas e sem o uso de preservativo, enquanto dois dos autores a seguravam.
3. A mera invocação da crise sanitária decorrente da pandemia do COVID-19, destituída de qualquer alegação relacionada ao caso concreto não autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente.
4. Ordem admitida e denegada.